Tribunal: TJMT
Processo: 0002470-81.2016.8.11.0027
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002470-81.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARIA DOS SANTOS - CPF: 017.766.691-93 (APELANTE), Laudineia Inocencio dos Santos (VÍTIMA), WILLIAN DE SOUZA COSTA - CPF: 313.539.468-94 (ASSISTENTE), DAIANE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 065.396.491-93 (ASSISTENTE), carteira de Identidade (ASSISTENTE), ANA PATRICIA MORAIS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARLON SAVIO DE SOUZA - CPF: 965.150.581-87 (ASSISTENTE), LAUDINEIA INOCENCIA DOS SANTOS - CPF: 026.280.841-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO EM
LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES MÚTUAS
. INVIABILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E CONVERGENTES.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA OU ALEGACOES FINAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal cometidos contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. Sustenta-se, em sede recursal, a tese absolutória por legítima defesa e agressões recíprocas, e, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

II. Questões em discussão:

(I) Verificar a possibilidade de absolvição do apelante por legítima defesa ou agressões mútuas.

(II) Avaliar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais sem pedido expresso.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas por meio do boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, termo de representação, e declarações da vítima e de testemunhas. As alegações do apelante sobre agressões mútuas e legítima defesa foram desmentidas por ele próprio em juízo, ocasião em que negou qualquer agressão. As declarações da vítima mostraram-se coerentes, corroboradas por prova pericial e testemunhal, notadamente quanto às lesões compatíveis com a narrativa apresentada, conferindo verossimilhança e credibilidade à versão acusatória.

No tocante à legítima defesa, ausentes os requisitos legais do art. 25 do CP, especialmente quanto à atualidade da agressão e uso moderado dos meios, restando inaplicável a excludente.

Quanto ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, assiste razão à defesa. Ausente pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais do Ministério Público, revela-se indevida a fixação de valor indenizatório, consoante jurisprudência firmada pelo STJ (Tema 983) e orientação do TJMT (Enunciado Orientativo nº 14 da TCCR).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, mantendo-se hígida a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, na forma da sentença.

Tese firmada:

A configuração da legítima defesa exige prova inequívoca de agressão atual ou iminente, o que não se verifica quando o próprio
apelante
nega os fatos alegados.

A palavra da vítima, corroborada por prova pericial e testemunhal, é suficiente para embasar condenação por crimes praticados no âmbito doméstico.

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais exige pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público, sendo vedada sua estipulação de ofício pelo juízo.

Dispositivos legais aplicáveis:

CP,
arts
. 25, 69, 129, § 9º, e 147, caput; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1643051/MS e 1675874/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
08/03/2018 – Tema 983;

TJMT, N.U. 0008984-63.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 18/07/2024;

STJ,
AgRg
no RHC 144.174/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ MARIA DOS SANTOS,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou à pena de
04 (quatro) meses de detenção,
sem aplicação de dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 9º, e 147,
caput,
ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta tese absolutória, argumentando ter agido em legítima defesa e/ou que houve lesões recíprocas entre ele e a vítima, sua companheira, e que os elementos de prova não seriam suficientes para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de pedido expresso na denúncia e nas alegações finais.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 264293783).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para afastar a condenação ao pagamento da indenização mínima imposta ao acusado, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos (ID 266474252).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)

no
dia 16 de outubro de 2016
, por volta

das 22h00, na Rua Manoel Martins Borges, Quadra 29, Lote 13, Jardim Planalto, Itiquira/MT, o denunciado José Maria dos Santos, consciente e dolosamente, ameaçou de morte e ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Laudineia
Inocência dos Santos.

Consigne-se que a materialidade e a autoria dos crimes narrados estão

presentes no boletim de ocorrência (fls. 16/17); no pedido de providências protetivas (fls. 07/09); no exame de lesão corporal (fl. 11); nos termos de depoimentos de fls. 04/05; no termo de declarações de fls. 06, 25 e 27 e nos demais documentos coligados aos autos.

1° Fato:

Infere-se dos autos que, vítima e denunciado conviviam em união

estável há aproximadamente 12 (doze) anos quando, na data e no local acima mencionados, após uma discussão, o denunciado ameaçou
Laudineia
Inocência dos

Santos de morte.

2° Fato:

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado puxou a vítima

pelos cabelos e a arrastou para dentro da casa do casal, oportunidade em que passou a agredi-la, desferindo vários socos e chutes no corpo da vítima.

Ressalte-se, ainda, que durante as agressões o denunciado quebrou

uma garrafa de vidro e a jogou nos pés da vítima, provocando um corte no local. Em seguida, foi embora da residência localizada na Rua Manoel Martins Borges, Quadra 29, Lote 13, Jardim Planalto, Itiquira/MT, dizendo que "voltaria para terminar o serviço".

No mais, observa-se que as agressões acima
narradas resultaram nas lesões descritas no exame de lesão corporal de fl.
11
.

(
sic
-
Id.
249010169
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s artigos
129, § 9º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal
, na forma do artigo 69, também do Código Penal, com as implicações processuais da Lei n. 11.340/06
.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante dos delitos de lesão corporal e ameaça,
pela ocorrência de

agress
ões
mútua
s
e que teria agido em
legitima
defesa
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

A
materialidade
delitiva emerge do auto de prisão em flagrante (id.
264293409 págs.
6
)
; boletim de ocorrência
(id.
264293409 págs.
24 )
; termo de representação criminal (Id 152347117);

laudo do exame de corpo de delito
(id.
264293409 págs.
18)
, termos de declarações da vítima e de testemunhas, em ambas as fases processuais.

Quanto a
autoria,

perante a Autoridade Policial, o apelante

negou ter cometido lesão corporal e ameaçado de morte sua companheira, relatando que a relação é conturbada por brigas e ciúmes, e que ambos se agrediram fisicamente. Ressaltou que não portava arma, e que o objeto em sua cintura era um celular
. Vejamos trecho do interrogatório
:

“nega o crime de lesão corporal, que nega que tenha ameaçado de morte sua convivente em união estável LAUDINEIA INOCENCIA DOS SANTOS; QUE convive acerca de 12 anos com LAUDINEIA e neste período o relacionamento é marcado por brigas, ciúmes de ambas as partes; QUE o interrogado já se separou de LAUDINEIA entretanto com o reiterado pedido de reatar o relacionamento o interrogado voltou a conviver com LAUDINEIA; QUE acerca de uma semana o interrogado e LAUDINEIA vem tendo brigas e que
ontem LAUDINEIA lhe disse que era para sair da casa e que ela queria colocar outro homem na casa; QUE após isso o interrogado perdeu a cabeça e entrou em luta corporal com LAUDINEIA vindo ambos a serem lesionados que o interrogado ficou com escoriações em seu braço, barriga e no nariz;
QUE nega que tenha ido armad
o
na casa com um revolver em sua cintura ameaçar LAUDINEIA de morte,
que provavelmente LAUDINEIA se confundiu com o celular que estava em sua cintura;
QUE após a briga o interrogado foi dormir na obra em que estava trabalhando” (sic
- id. 264293409 - Pág. 21
)

Durante o interrogatório judicial, o apelante relatou
que o ferimento no pé da vítima, ocorreu numa
quarta-feira,
no quintal da casa de uma vizinha. Informou que, no
domingo
seguinte, houve apenas uma discussão entre ambos em frente à residência, negando qualquer agressão física. Acrescentou que, na manhã da
segunda-feira
seguinte, foi abordado por investigadores descaracterizados e preso sob a acusação de portar uma arma de fogo, a qual não foi localizada.

O apelante negou ter ameaçado ou agredido a vítima n
o dia dos fatos
, bem como
,

afirmou que não sofreu agressões por parte dela.
Confrontado pelo Ministério Público sobre contradições entre suas declarações em juízo e aquelas prestadas na delegacia,
o recorrente
justificou a mudança alegando que estava emocionalmente abalado à época, o que o levou a dizer coisas das quais atualmente se retrata.

Vejamos trecho do
depoimento judicial
:

“
Promotor:
Mas no dia lá vocês não chegaram a se atracar não? Não teve briga? O senhor não bateu nela? Não apanhou nela?
Então o senhor está dizendo que nem lesionou ela, nem foi lesionado?

José Maria:
Não.

Promotor:
O senhor está dizendo isso, não é? Ou não?

José Maria:
Eu lesionar ela, nós discutimos na rua.

Promotor:
Então o senhor não saiu lesionado de lá, certo?

José Maria:
Eu não saí de lá, eu me lembro não.

Promotor:
Não, o senhor está cheio de detalhes, agora não está mais lembrando? Eu estou perguntando o
seguinte no
dia da discussão vocês tiveram contato físico, ou seja, ela lesionou o senhor ou o senhor lesionou ela?

José Maria:
Não. Nem eu, nem ela. (...)

Promotor:
Pois é, eu quero chegar no depoimento porque aqui no depoimento o senhor fala o seguinte
“
cerca
de
uma semana o interrogando e
a
Laudiné
ia
vêm tendo brigas e que ontem
a
Laudiné
ia
disse que era para sair de casa e que ela queria colocar outro homem na casa
””
isso é verdade?

José Maria:
Não me lembro.

Promotor:
E após isso o interrogando perdeu a cabeça, isso é verdade?

José Maria:
Nós discutimos, mas essa palavra...

Promotor:
E entrou em luta corporal com
Laudinéia
vindo ambos a serem lesionados que o interrogando ficou com escoriações em seu braço, barriga e nariz que nega que tenha ido armado na casa resolver em sua cintura ameaçar a
Laudinéia
de morte. Isso é verdade ou é mentira?

José Maria:
Mentira.

Promotor:
Mas foi o senhor que disse.

José Maria:
Não...

Promotor:
E assinou inclusive.

José Maria:
Eu assinei, sim, mas a questão de eu ir armado...

Promotor:
Não... o senhor disse aqui que não foi armado lá.

José Maria:
Ah, sim.

Promotor:
Certo? O
senhor disse que entrou em luta corporal e que bateu nela e que apanhou dela, isso é verdade ou é mentira?
Está aqui no depoimento do senhor assinado.

José Maria:
Foi no dia da raiva que nos estava,
que eu
es
tava
dela lá no momento e eu falei coisas
com
coisa
lá.

Promotor:
Falou, mas não é verdade isso aqui, então?

José Maria
:
Não é verdade.”

A vítima, ao prestar declarações perante a autoridade policial,
mencionou já ter sofrido agressões anteriores praticadas pelo apelante, como socos e chutes, bem como, fora ameaçada de morte, arrast
ada
pelos cabelos e
que o apelante lhe
desferiu golpes, inclusive utilizando vidro quebrado, o que ocasionou cortes nos pés.
Vejamos trecho da respectiva declaração:

“
QUE já foi vítima de violência doméstica noutras oportunidades e que JOSÉ MARIA responde a processos nesta comarca pelos crimes, mas que o casal sempre reata o relacionamento; QUE no dia
13.10.2016
(
quarta-feira
)
o casal separou-se novamente e nesta oportunidade JOSÉ MARIA
desferiu vários socos e chutes nas pernas da declarante, ficando inclusive com hematomas no local;
QUE JOSÉ MARIA foi embora da residência e a declarante não registrou boletim de ocorrência e/ou procurou atendimento médico nesta oportunidade;
QUE no dia 16.10.2016,
por volta das 20:00 horas, JOSÉ MARIA
foi até a residência da declarante dizendo que iria matá-la, não chegando a dizer a motivação; QUE JOSÉ MARIA foi até o quarto o casal e passou a colocar roupas numa mala, sempre dizendo que iria matá-la, razão pela qual a declarante pegou o celular e falou que iria chamar a polícia;
QUE
neste momento a
declarante
correu
, mas foi
perseguida
e alcançada por JOSÉ MARIA o qual a
pegou pelos cabelos, a arrastou para dentro de casa e passou a agredi-la fisicamente com socos e chutes no corpo
; QUE durante as agressões JOSÉ MARIA
quebrou uma garrada de vidro, quebrou o objeto e jogou nos pés da declarante, provocando um corte no local;
QUE após cortá-la nos pés JOSÉ MARIA foi embora e
falou que iria voltar para terminar o serviço, ou seja, matar a declarante
; QUE por medo a declarante
dormiu na casa de sua genitora e procurou a delegacia de polícia nesta
manha
para registrar ocorrência policial;
QUE nesta delegacia a declarante informou aos investigadores que JOSÉ MARIA estava hospedado na residência de seu irmão de alcunha "BACANA"
e que poderia ter comprado uma arma tipo revolver para matá-la; QUE em relação a espingarda apreendida na residência de "BACANA" a declarante acredita que não seja de JOSÉ MARIA, embora este possua uma arma de fogo de "02 canos" que deixa guardado em local incerto e não sabido
; QUE deseja representar criminalmente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como deseja requerer as medidas protetivas previstas na lei 11.340/06;” (sic- id.
264293409 - Pág. 12)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
confirmou integralmente os fatos descritos no termo de declaração e, ao ser questionada pelo Ministério Público se temia as ameaças, respondeu afirmando temer pela própria vida. Informou, ainda, que
este
receio a levou a pernoitar na residência de sua genitora no dia dos fatos.

O policial Marlon Savio de Souza
,
ouvido como testemunha, declarou, em juízo, que se recorda de algumas lesões apresentadas pela vítima ao comparecer à delegacia para a realização do exame de corpo de delito, destacando, em especial, uma lesão no pé.

A declaração da vítima mostrou-se coerente
com a prática do crime de ameaça e de lesão corporal ,
compatível com as demais provas constantes
nos autos, reforçando a percepção fundada de risco à sua integridade física.

Vejamos o entendimento deste e. Tribunal de justiça:

“O delito de ameaça pode ser perpetrado por
meio de palavras ou gestos praticados pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo

temor na vítima, tendo especial relevância a sua palavra coerente e segura de que a conduta do apelante infringiu lhe medo
e
não de mera bravata como alegado
.

(N.U 1007566-73.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)”.(sic)

Sobre as lesões corporais sofridas
, verifica-se que que o laudo do exame pericial constatou a presença de escoriações e hematomas na ofendida, além de um corte na região plantar do pé direito, compatível com a descrição de corte por vidro (ID 264293409, pág. 18), o que se alinha com seus relatos, esses elementos reforçam a credibilidade de seus depoimentos e do depoimento da testemunha policial
.

Importante destacar, que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
( AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)”

Com relação ao depoimento prestado por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ainda,
o
apelante alegou ter agido em legítima
defesa frente
as agressões mútuas
que alega ter ocorrido
no dia dos fatos.

A legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, é caracterizada pela prática de ato em reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio, utilizando-se de meios moderados e necessários.

Para a configuração dessa excludente, é indispensável que estejam presentes, cumulativamente a existência de agressão injusta; a atualidade ou iminência dessa agressão; a defesa de um direito legítimo e a utilização moderada dos meios disponíveis.

No entanto, após análise detalhada dos autos, constata-se a ausência de elementos mínimos e consistentes capazes de sustentar o reconhecimento da legítima defesa. Em juízo, o próprio recorrente admitiu inexistência de agressões, tanto contra a vítima quanto contra si, esclarecendo ter feito tais alegações apenas por estar com raiva dela.
Essa declaração, por si só, afasta a tese aventada de agressões mútuas
e ainda que as tivessem ocorrido, não ensejaria
absolvição
diante da desproporcionalidade da agressão contra a vítima
.

Também não há qualquer indício nos autos que demonstre a atualidade ou iminência da suposta agressão alegada. Ademais, a gravidade das lesões constatadas na vítima, conforme comprovado pelo laudo pericia
l
e demais elementos probatórios, indica que a
conduta do apelante extrapolou os limites da moderação,
sendo incompatível com os requisitos exigidos para a configuração da legítima defesa.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabia ao apelante o ônus de demonstrar os fatos que justificassem a exclusão de ilicitude de sua conduta. Contudo, a mera alegação de legítima defesa, desacompanhada de provas idôneas que atestem a presença de todos os elementos previstos no art. 25 do Código Penal, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal.

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“(...)Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar emlegítimadefesa, devendo, pois, ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no ambientedoméstico. (...) (N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Diante disso, conclui-se que o apelante não conseguiu comprovar a ocorrência da legítima defesa
, mantendo
a condenação do apelante nos exatos termos estabelecidos.

Por fim, a Defesa do apelante pretende o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima
, fixada na sentença, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a título indenizatório pelos danos decorrentes da infração.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
merece acolhimento.

Verifica-se que a Lei nº 11.719/08, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o valor mínimo com o objetivo de indenizar a vítima pelos danos ocasionados pela infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na esfera cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015.

Todavia, conforme entendimento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, para que isso se concretize é
imprescindível que haja pedido expresso nesse sentido
, seja da vítima através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda, que minimamente, o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado. Vejamos:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa. (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861)”

Neste aspecto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
RESp
nº1.675.874/MS e 1.643.051/MS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou o seguinte entendimento,
in
verbis
:

“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ, REsp 1643051/MS e 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018).

Desta maneira, em face das mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 11.719/2008, notadamente o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, com face do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona no sentindo de que é imprescindível que o pedido seja deduzido na denúncia ou na queixa, temos que a indenização fixada está em desconforme da lei e deve ser decotada.

Destaca-se que a espécie também extrai a incidência do Enunciado Orientativo n.º 14 editado pela c. TCCR/TJMT, com destaque à sua parte final, alinhada ao posicionamento já referido e dominante nos Tribunais Superiores:

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Logo, inexistência de pedido expresso do Ministério Público
, reformo a sentença para
afastar
a condenação
do apelante ao pagamento da verba indenizatória
em favor da vítima.

Desta forma, diante d
os elementos probatórios retro transcritos comprovam, nos autos, a
materialidade e a autoria

dos delitos de
ameaça e lesão corporal
,
não havendo o que se falar em absolvição
por l
egitima defesa ou agressão mútua
.

Com
essas considerações, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
para
afastar
a indenização
em favor da vítima
,
mantendo-se

incólume
s
o
s demais
aspectos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025